Tribunal: TJPA
Processo: 0004411-79.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004411-79.2016.8.14.0028

APELANTE: HANNA BEATRIZ ARAUJO ROMAO, SILVANA SILVA ARAUJO, SOFIA ARAUJO ROMAO

APELADO: SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0004411-79.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 11.8125-A)

AGRAVADAS: HANNA BEATRIZ ARAUJO ROMAO, SILVANA SILVA ARAUJO e SOFIA ARAUJO ROMAO
(ADVOGADOS WILSON MARTINS - OAB/PA nº 19.893-B E THAIZ DIAS BORGES MARTINS - OAB/PA 16958)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO APELO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É cabível a indenização do seguro DPVAT decorrente de acidentes para os quais, como no caso, o veículo automotor tenha contribuído ativamente, não representando mera concausa passiva.

2.
Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004411-79.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 11.8125-A)

AGRAVADAS: HANNA BEATRIZ ARAUJO ROMAO, SILVANA SILVA ARAUJO e SOFIA ARAUJO ROMAO
(ADVOGADOS WILSON MARTINS - OAB/PA nº 19.893-B E THAIZ DIAS BORGES MARTINS - OAB/PA 16958)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.,
em face da

decisão monocrática (PJe ID nº
17385658),
de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora agravante.

Inconformado com a decisão, sustenta a recorrente, em síntese, que não possui o dever de pagar indenização na hipótese em foco, sob o argumento de que o falecimento da vítima não se deu por acidente de trânsito, tendo sido o
de cujus
, na verdade, “
eletrocutado por um fio de alta tensão”,
esclarecendo que o ofendido apenas se encontrava, no momento do choque, em um veículo, defendendo, todavia, que a morte não foi em decorrência do automóvel ou da dinâmica do trânsito.

Desse modo, postula a reforma da sentença “
total descabimento da indenização pleiteada, pela AUSÊNCIA DE COBERTURA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT, em virtude as informações prestadas, tendo em vista a causa mortis da vítima, inexistindo, assim, direito de receber indenização por seguro depevatário”.

Contrarrazões recusais apresentadas, sendo postulado a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Feito incluído na pauta d
e julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0004411-79.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 11.8125-A)

AGRAVADAS: HANNA BEATRIZ ARAUJO ROMAO, SILVANA SILVA ARAUJO e SOFIA ARAUJO ROMAO
(ADVOGADOS WILSON MARTINS - OAB/PA nº 19.893-B E THAIZ DIAS BORGES MARTINS - OAB/PA 16958)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Bem examinado os autos,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o
não provimento do apelo interposto.

Conforme destaquei na decisão ora agravada, a

controvérsia
gira em saber se, no caso, a vítima faleceu como consequência de um acidente que é coberto pelo seguro obrigatório DPVAT
.

Pois bem
.

Diversamente do sustentado nas razões recursais da apelação e ratificado nas razões deste Agravo, a mencionada cobertura não está condicionada à caracterização de acidente de trânsito, mas sim, à ocorrência de dano pessoal causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, nos exatos termos do art. 2º da Lei 6.194/74.

Nessa linha, tem prevalecido na jurisprudência do STJ que é cabível indenização decorrente de acidentes para os quais, como no caso, o veículo automotor tenha contribuído ativamente, não representando mera concausa passiva.

Fixada tal premissa, entendo correta a sentença apelada, porquanto, conforme restou apurado dos documentos colacionados aos autos, a vítima estava conduzindo veículo automotor (
trio elétrico
) em via pública quando se chocou com fio de alta tensão que se encontrava transposto sobre a rodovia
[1]
.

Ilustrando o dito acima, cito, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE. (...) 3.
O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.
4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade. 5. Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados). 6.
Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado. O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente.
7.
Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT
. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório ( DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório ( DPVAT). 9. Recurso especial provido”.
(STJ
- REsp: 1936665 SP 2021/0135057-0, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2022 – destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AGRÍCOLA OCORRIDO NUM CONTEXTO DE ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança relativa ao seguro DPVAT, ajuizada em razão de sinistro que levou a vítima a óbito. 2.
A cobertura do seguro obrigatório do DPVAT não está condicionada à caracterização de acidente de trânsito, mas sim, à ocorrência de dano pessoal causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, nos exatos termos do art. 2º da Lei 6.194/74
. 3. Consoante orienta a jurisprudência desta Corte, a caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo seguro DPVAT. Precedentes. 4. Ademais, tampouco o fato de o sinistro envolver veículo agrícola afasta a cobertura do seguro. Precedentes. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ
- AgInt no REsp: 1844330 SP 2019/0315442-7, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 01/06/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2020 - grifei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença e, consequentemente, da decisão monocrática ora recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno,
mantendo a decisão unipessoal integralmente.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
“
O relator na qualidade de irmão do nacional ADRIANO DE OLIVEIRA ROMÃO, 29 anos de idade. Vem comunicar que mesmo faleceu eletrocutado opor um fio de alta tensão, na ocasião em que trafegava na Vicinal Boa Esperança km 16, as margens da Rodovia Transamazônica km 92, zona rural deste município, momento em que conduzia um veículo (trio elétrico), tipo caminhão. Ressalta que naquele momento havia outras pessoas no veículo, mais que não sabe identificá-las”.
(trecho extraído do Boletim de Ocorrência de ID nº 16324458).

“Na requisição consta que a vítima faleceu em decorrência e eletropressão na Vicinal Boa Esperança KM 16 – Itupiranga – Pará”.
(trecho extraído do Laudo Pericial de ID nº 16324458)

Belém, 03/07/2024